Tribunal: TJDFT
Processo: 0706157-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA ABUSIVA. CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estabelece o art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação do dano sofrido. O referido dispositivo institui cláusula geral da responsabilidade civil no mercado de consumo, ou seja, serve de fundamento geral para permitir indenização de lesões (patrimoniais e morais) ocasionadas ao consumidor quando a situação fática, geradora do dano, não se configura responsabilidade pelo fato ou vício do produto ou do serviço.
2. O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor – CDC prevê que: “Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”.
3. Antonio Herman Benjamin, após afirmar que qualquer cobrança de dívida já gera algum constrangimento, ensina: "O que Código quer aqui é evitar que o vexame seja utilizado como ferramenta de cobrança da dívida. Expor a ridículo quer dizer envergonhar, colocar o consumidor perante terceiros em situação de humilhação. Pressupõe, então, que o fato seja presenciado ou cheque a conhecimento de terceiros." (Manual de Direito do Consumidor, 10 ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2022,p. 347)
4. Na hipótese, houve conduta abusiva da instituição financeira na cobrança do débito. Além de perturbar o sossego do consumidor fora do horário comercial com inúmeras ligações, constrangeu e o expôs a ridículo ao enviar mensagens inclusive para seus colegas de trabalho.
5. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
6. No debate sobre dano moral, é importante notar a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). No caso, houve ofensa ao direito à integridade psíquica do consumidor, que recebeu excessivas ligações e mensagens que perturbaram seu sossego e o expuseram a ridículo perante seus colegas de trabalho.
7. No tocante ao valor, ao considerar as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta do réu e a extensão dos danos suportados pelo autor, a fixação do valor compensatório em R$ 5.000,00 é razoável e bem atende aos critérios e objetivos acima indicados. Ademais, tal quantia não se configura excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
8. O juiz somente está autorizado a modificar o valor ou a periodicidade da multa cominatória quando verificar que: 1) a multa se tornou insuficiente ou excessiva; 2) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC). No caso, a multa fixada é adequada – R$ 200,00 por ligação indevida – e, para evitar a incidência da astreinte, basta que o apelante cumpra a ordem judicial. Destaque-se que o banco não demonstrou, sequer alegou, qualquer dificuldade de ordem técnica para a suspensão das ligações de cobrança ou quaisquer outras razões plausíveis para o descumprimento da ordem judicial.
9. Recurso conhecido e não provido.